Tribunal: TJMT
Processo: 1014119-58.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
AGRAVANTE(S): RICARDO GUILHERME NABOR ANTUNES ARGENTON DE ALMEIDA
AGRAVADO(S): TERRASEL INCORPORADORA LTDA e TEODORO VILLAFANE MORENO
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. TUTELA POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO LIMINAR DA ÁREA REMANESCENTE. COGNIÇÃO SUMÁRIA. CONTROVÉRSIA SOBRE A EXTENSÃO DA POSSE. MANUTENÇÃO DO STATUS POSSESSÓRIO. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação de interdito proibitório, ao reexaminar tutela anteriormente deferida, manteve a proteção possessória apenas sobre os lotes 19, 20, 21, 53, 54, 55, 56 e 57, todos situados no Setor 01 do loteamento, bem como sobre pequena área ocupada por parque consolidado e determinou a reintegração dos requeridos na posse da área remanescente. O agravante sustenta exercer posse sobre área de 21,15 hectares e requer o restabelecimento integral da tutela possessória anteriormente concedida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se, em sede de cognição sumária, havia suporte jurídico-processual suficiente para restringir a tutela possessória preventiva anteriormente deferida em favor do agravante e determinar a reintegração liminar dos agravados na posse da área remanescente. 3. Discute-se, ainda, se devem ser revogadas a tutela recursal anteriormente concedida e se há elementos para condenação do agravante por litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O agravo de instrumento limita-se à aferição do acerto da decisão interlocutória agravada, sem definição definitiva da melhor posse, da titularidade dominial, da natureza jurídica da ocupação ou da exata delimitação da área litigiosa.
5. O interdito proibitório possui caráter preventivo e visa resguardar o possuidor que tenha justo receio de ser molestado na posse, enquanto a reintegração liminar implica alteração concreta e imediata do estado possessório do bem litigioso, exigindo demonstração segura dos requisitos legais pertinentes.
6. A controvérsia entre as partes envolve a extensão física da posse, a suficiência e cronologia dos documentos apresentados, a delimitação da área controvertida e a atualidade do alegado esbulho, questões que demandam instrução probatória mais aprofundada.
7. A ausência de individualização precisa do momento em que teria se iniciado o alegado esbulho sobre a área remanescente enfraquece, em juízo sumário, a concessão da reintegração liminar, sobretudo diante da longa relação negocial entre as partes e da controvérsia sobre os limites da ocupação. 8. A preservação do status possessório anteriormente protegido configura a solução mais prudente e menos gravosa, sem importar reconhecimento definitivo da posse do agravante sobre toda a área indicada na inicial. 9. Mantém-se a ordem cautelar para que ambas as partes se abstenham de realizar novas construções, desmatamentos, intervenções ou benfeitorias na área litigiosa, por se tratar de providência conservativa compatível com a estabilização do conflito até ulterior deliberação judicial. 10. Não há, neste momento processual, elementos seguros para acolher o pedido de condenação do agravante por litigância de má-fé.
IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “Em ação possessória, a substituição de tutela preventiva por reintegração liminar de posse exige demonstração segura dos requisitos legais, sendo recomendável a preservação do status possessório anteriormente protegido quando, em cognição sumária, subsistirem controvérsias relevantes sobre a extensão da posse, a delimitação da área litigiosa e a atualidade do alegado esbulho.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 561, 562 e 567.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1043212-03.2025.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 15.04.2026, publ. DJE 22.04.2026.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO:
1014119-58.2026.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA, IMISSÃO, AQUISIÇÃO]

RELATOR:
EXMO. SR. DES
. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

T
URMA JULGADORA:
[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

PARTE(S):

[FERNANDO MARCIO VAREIRO - CPF: 950.995.811-53 (ADVOGADO), RICARDO GUILHERME NABOR ANTUNES ARGENTON DE ALMEIDA - CPF: 017.070.991-46 (AGRAVANTE), JOAO PAULO HADDAD FRANCO DALIA - CPF: 858.679.691-34 (ADVOGADO), TERRASEL INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 04.649.790/0001-91 (AGRAVADO), TEODORO VILLAFANE MORENO - CPF: 229.915.038-23 (AGRAVADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. TUTELA POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO LIMINAR DA ÁREA REMANESCENTE. COGNIÇÃO SUMÁRIA. CONTROVÉRSIA SOBRE A EXTENSÃO DA POSSE. MANUTENÇÃO DO STATUS POSSESSÓRIO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação de interdito proibitório, ao reexaminar tutela anteriormente deferida, manteve a proteção possessória apenas sobre os lotes 19, 20, 21, 53, 54, 55, 56 e 57, todos situados no Setor 01 do loteamento, bem como sobre pequena área ocupada por parque consolidado e determinou a reintegração dos requeridos na posse da área remanescente. O agravante sustenta exercer posse sobre área de 21,15 hectares e requer o restabelecimento integral da tutela possessória anteriormente concedida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, em sede de cognição sumária, havia suporte jurídico-processual suficiente para restringir a tutela possessória preventiva anteriormente deferida em favor do agravante e determinar a reintegração liminar dos agravados na posse da área remanescente.

3. Discute-se, ainda, se devem ser revogadas a tutela recursal anteriormente concedida e se há elementos para condenação do agravante por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O agravo de instrumento limita-se à aferição do acerto da decisão interlocutória agravada, sem definição definitiva da melhor posse, da titularidade dominial, da natureza jurídica da ocupação ou da exata delimitação da área litigiosa.

5. O interdito proibitório possui caráter preventivo e visa resguardar o possuidor que tenha justo receio de ser molestado na posse, enquanto a reintegração liminar implica alteração concreta e imediata do estado possessório do bem litigioso, exigindo demonstração segura dos requisitos legais pertinentes.

6. A controvérsia entre as partes envolve a extensão física da posse, a suficiência e cronologia dos documentos apresentados, a delimitação da área controvertida e a atualidade do alegado esbulho, questões que demandam instrução probatória mais aprofundada.

7. A ausência de individualização precisa do momento em que teria se iniciado o alegado esbulho sobre a área remanescente enfraquece, em juízo sumário, a concessão da reintegração liminar, sobretudo diante da longa relação negocial entre as partes e da controvérsia sobre os limites da ocupação.

8. A preservação do status possessório anteriormente protegido configura a solução mais prudente e menos gravosa, sem importar reconhecimento definitivo da posse do agravante sobre toda a área indicada na inicial.

9. Mantém-se a ordem cautelar para que ambas as partes se abstenham de realizar novas construções, desmatamentos, intervenções ou benfeitorias na área litigiosa, por se tratar de providência conservativa compatível com a estabilização do conflito até ulterior deliberação judicial.

10. Não há, neste momento processual, elementos seguros para acolher o pedido de condenação do agravante por litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “Em ação possessória, a substituição de tutela preventiva por reintegração liminar de posse exige demonstração segura dos requisitos legais, sendo recomendável a preservação do status possessório anteriormente protegido quando, em cognição sumária, subsistirem controvérsias relevantes sobre a extensão da posse, a delimitação da área litigiosa e a atualidade do alegado esbulho.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300, 561, 562 e 567.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1043212-03.2025.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 15.04.2026,
publ
. DJE 22.04.2026.

R E L A T Ó R I O

EXM
O
. SR. DES.
SEBASTI
Ã
O DE ARRUDA ALMEIDA

(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
RICARDO GUILHERME NABOR ANTUNES ARGENTON DE ALMEIDA
, contra decisão interlocutória (ID.
226224423
– Autos de Origem no
1123446-43.2025.8.11.0041
), proferida pelo Juízo da
2a Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá-MT
, que, nos autos da
Ação de Interdito Proibitório
, ao reexaminar a tutela anteriormente deferida, manteve a proteção possessória apenas sobre parte da área litigiosa e determinou a reintegração dos requeridos na posse da área remanescente.

Constou da decisão recorrida, em síntese:

“Vistos.

Trata-se de ação de interdito proibitório com pedido liminar proposta por
RICARDO GUILHERME NABOR ANTUNES ARGENTON DE ALMEIDA
em desfavor de
TERRASEL INCORPORADORA LTDA e TEODORO VILLAFAÑE MORENO
, requerendo a proteção possessória de uma área de 21,15 hectares, integrante da denominada "Fazenda
Cuyapuã
", situada na Rodovia MT 351, zona rural de Cuiabá/MT.

O autor afirmou ser o legítimo possuidor, pois adquiriu a área por meio de instrumento particular de compromisso de compra e venda firmado em 22/12/2023 com a primeira ré. Sustentou exercer a posse mansa e pacífica do imóvel, realizando investimentos e manutenções, inclusive com a regularização ambiental perante os órgãos competentes.

Alegou, contudo, que passou a sofrer ameaça iminente de esbulho e turbação por parte dos réus, que teriam encaminhado notificação extrajudicial questionando a posse e manifestando a intenção de retomar a área de forma coercitiva.

Diante do justo receio de ser molestado em sua posse, requereu a concessão de medida liminar para que os réus se abstivessem de praticar atos que turbem ou colocassem em risco a posse da área descrita, sob pena de multa diária de R$ 30.000,00, além da procedência final do pedido para tornar definitiva a proteção possessória.

A inicial veio instruída com documentos entre os ids. 218977333 a 218978756.

O feito foi inicialmente distribuído ao plantão judiciário, sendo proferida decisão (Id. 218973520) que entendeu não configurada a urgência qualificada. Após embargos de declaração (Id. 218984198), sobreveio nova decisão (Id. 219035603) deferindo a liminar.

A decisão determinou que os requeridos se abstivessem de praticar qualquer ato de turbação ou esbulho na posse exercida pelo autor sobre a área descrita na inicial, fixando multa diária de R$ 1.000,00, limitada ao montante de R$ 50.000,00 em caso de descumprimento.

Cumprida a medida (Id. 219077832), os autos foram redistribuídos ao juízo da 3a Vara Cível de Cuiabá, conforme id. 219903809, o qual declinou da competência em favor desta Vara Especializada em Direito Agrário de Cuiabá.

A parte ré opôs embargos de declaração com efeitos infringentes no id. 221005249 alegando omissões e contradições, em especial o vício de incompetência funcional do juízo plantonista que foram rejeitados, ante a existência de quaisquer vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, id. 222177019.

Apresentada contestação com pedido contraposto (Id. 223444770), a ré alegou ilegitimidade passiva de Teodoro
Villafañe
Moreno, impugnou o valor da causa e, no mérito, sustentou a inexistência de posse legítima do autor, requerendo a reintegração de posse em seu favor, com base na matrícula no 80.975, nos contratos firmados e no laudo técnico (Id. 223444789).

Posteriormente, reiterou o pedido de urgência (Id. 225796784), alegando fato novo consistente em degradação ambiental, instruindo com registros datados de 06/03/2026. Instruíram o pedido com imagens fotográficas datadas de 06/03/2026 e laudo técnico.

O autor apresentou impugnação (Id. 226025834), reafirmando sua posse e rechaçando as alegações da parte ré. Quanto à tutela de urgência afirmou que não houve cometimento de crime ambiental ou degradação clandestina na área, justificando que as intervenções no solo demonstradas
referem-se
estritamente à passagem de rede elétrica, o que estaria devidamente amparado por projeto e autorização da concessionária Energisa (Projeto PT300-1), encartando os respectivos documentos referentes.

Decido.

(...)

3. Dos pedidos de revogação da liminar, deferimento de reintegração de posse em favor da ré e tutela de urgência

Na peça de defesa (Id. 221004543), a parte ré requereu, dentre outros pontos,
a revogação da liminar deferida
, ao argumento de que a decisão teria se baseado em narrativa unilateral e incompatível com o conjunto probatório.

Sustentou que o autor não exerce posse legítima, mas sim detém posse precária e derivada de relação contratual, sem
animus
domini
, o que afastaria a tutela possessória. Alegou, ainda, que a área objeto da demanda integra imóvel de sua propriedade, conforme matrícula no 80.975, bem como que o próprio autor reconheceu o domínio alheio ao firmar contratos de compra e venda. Apontou também a existência de laudo técnico (Id. 223444789) que comprovaria o esbulho, reforçando que a notificação extrajudicial enviada configurou mero exercício regular de direito, e não ameaça apta a justificar o interdito proibitório.

Na mesma peça, a ré formulou pedido contraposto, pleiteando o deferimento de
reintegração de posse em seu favor,
sustentando que o autor teria invadido área integrante de loteamento regularmente registrado, composto por diversas unidades autônomas (Ids. 221005268 a 221007414). Defendeu a presença dos requisitos da tutela de urgência, especialmente diante da continuidade da ocupação indevida e dos prejuízos causados ao imóvel.

Posteriormente, a ré apresentou petição de reforço ao pedido de tutela de urgência (Id. 224118907), na qual trouxe registros fotográficos e audiovisuais datados de 06/03/2026, demonstrando, segundo alegado, a continuidade do desmatamento e da degradação ambiental da área pelo autor, o que agravaria o
periculum in mora.

Por sua vez, o autor apresentou impugnação à contestação (Id. 225002341), na qual sustentou exercer posse mansa, pacífica, contínua e de longa data sobre a área, desde 2014, inicialmente com base em ajuste verbal e posteriormente formalizada por instrumentos de compra e venda celebrados com a parte autora.

Sustentou que houve efetiva ameaça à sua posse por meio de notificação extrajudicial, e impugna o laudo técnico apresentado pela ré (Id. 223444789) por ser unilateral e desprovido de contraditório. Ao final, requer a manutenção da liminar concedida (Id. 219035603) e a procedência da ação, afastando integralmente as alegações defensivas.

Pois bem, em reanálise do pedido de tutela de urgência anteriormente deferido (Id. 219035603), à luz dos elementos trazidos com a contestação (Id. 221004543) e demais manifestações posteriores,
verifica-se a necessidade de readequação da medida liminar, diante do maior esclarecimento fático-probatório acerca da extensão da posse efetivamente exercida pela parte autora.

Com efeito, a parte autora fundamenta sua posse em três pilares: (i) contratos de compra e venda firmados com a parte ré; (
ii
) alegado contrato verbal; e (
iii
) documentos oriundos de órgãos ambientais (DEMA, SEMA e Ministério Público).

Todavia, da análise detida dos autos, constata-se que os contratos de compra e venda juntados não guardam correspondência com a integralidade da área cuja proteção possessória foi requerida, limitando-se a um número restrito de lotes, que somado aos contratos apresentados pela ré, não ultrapassa oito lotes, ou seja, é significativamente inferior à área de 21 hectares indicada na inicial atingindo apenas 1,8 hectares.

No que tange aos documentos expedidos por órgãos ambientais, observa-se que tais registros não se referem à área objeto da presente lide, mas sim a empreendimento distinto explorado pela parte autora em área contígua, conforme consta no laudo de id. 218978750, não servindo, portanto, como elemento idôneo de comprovação da posse sobre o todo o imóvel litigioso, eis que ocupa área ínfima.

A imagem acima mostra o polígono do
Acqua
Park
Park
Pantanal, área consolidada que não inclui toda a área de 21hectares em discussão, como se vê pelo CAR apresentado.

Dando prosseguimento, verifica-se que na inicial, a parte autora afirmou que:

“Em razão direta dessa relação possessória preexistente e da contiguidade física entre o parque temático e a área objeto da lide, foi celebrado,
em meados de julho de 2014, contrato verbal de compra e venda com a Requerida
, tendo por objeto exatamente a área limítrofe ao empreendimento do Autor, com finalidade clara de expansão, proteção e integração do complexo já explorado.”

Ocorre que a alegação de posse fundada em suposto contrato verbal, envolvendo área de significativa extensão e elevado valor econômico, não encontra qualquer respaldo probatório nos autos, revelando-se frágil e destituída de verossimilhança diante das circunstâncias do caso concreto e negativa de sua existência pela parte ré.

Com efeito, não se mostra minimamente crível que uma negociação dessa magnitude — que, conforme os próprios parâmetros dos autos, envolve valores milionários — tivesse sido realizada de forma exclusivamente verbal, sem qualquer formalização escrita, registro ou ao menos início de prova documental.

Tal assertiva se torna ainda menos plausível ao se considerar o perfil das partes envolvidas, que demonstram atuar habitualmente no mercado imobiliário e em empreendimentos de grande porte, sendo, portanto, plenamente cientes dos riscos inerentes a negociações dessa natureza e da imprescindibilidade de sua formalização.

Nesse contexto, a narrativa de celebração de contrato verbal de compra e venda, nos moldes descritos pelo autor — especialmente para justificar a posse sobre área muito superior àquela efetivamente comprovada por instrumentos escritos — carece de credibilidade e não se sustenta à luz das regras da experiência comum e da lógica negocial que rege operações desse porte, bem como contraria o que determina o art. 108, do CC.

Ainda no tocante ao Cadastro Ambiental Rural (CAR) apresentado em relação à área de aproximadamente 21 hectares, observa-se que referido registro possui natureza meramente declaratória, voltado à regularização ambiental e ao controle do uso do solo, não se prestando, por si só, à comprovação de domínio ou posse, conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência.

Ademais, no caso concreto, o referido cadastro foi realizado após a notificação extrajudicial encaminhada pela parte ré, o que fragiliza ainda mais sua força probatória, evidenciando tratar-se de medida unilateral adotada em contexto de conflito já instaurado.

De igual modo, os documentos apresentados pela autora em sede de impugnação, consistentes em cessão de direitos minerários e aprovação de projeto pela concessionária de energia elétrica (Energisa), igualmente não se prestam à comprovação da posse contemporânea ao alegado esbulho, haja vista que
também foram elaborados após a instalação do conflito e propositura desta ação.

A cessão de direitos minerários, com abrangência territorial significativamente superior à área discutida nestes autos (8.957,86 hectares), além de não guardar correspondência direta com o imóvel objeto da lide, não implica exercício de posse sobre a área, tampouco comprova exploração efetiva. Já o documento da Energisa decorre de projeto apresentado apenas em 07/02/2026, aprovado em 25/02/2026, revelando mero ato administrativo preparatório, incapaz de demonstrar posse.

Aliás, a apresentação de documentos desconexos ou extemporâneos — fragiliza a narrativa autoral e compromete a credibilidade de suas alegações.

De outro lado, a contestação trouxe elementos relevantes, notadamente a delimitação precisa da área ocupada pela parte autora dentro de toda a área de 21hectares, acompanhada de documentação técnica e registral e contratos entabulados com a parte autora, evidenciando que a área objeto da controvérsia integra loteamento regularmente constituído, com divisão interna compatível com o traçado físico já existente no local.

A imagem abaixo localiza os lotes adquiridos pela parte autora, bem como a parte ínfima consolidada do seu empreendimento.

No que se refere à posse exercida pela parte ré, verifica-se que
esta
se apresenta, no mínimo, como juridicamente qualificada e amplamente corroborada pelo próprio conjunto das alegações da parte autora, o que assume especial relevância no contexto da presente demanda possessória.

Com efeito, a própria narrativa autoral revela, de forma inequívoca, o reconhecimento da posse (e da titularidade dominial) da parte ré,
ao afirmar que sua permanência na área decorreria de contratos de compra e venda firmados com esta, bem como de suposto ajuste verbal
, o que, por lógica, pressupõe o reconhecimento de que a disponibilidade jurídica e fática da área sempre esteve sob a esfera de controle da ré.

Ou seja, a posse da ré não apenas decorre de elementos objetivos externos — como a existência de loteamento regularmente constituído, com matrícula imobiliária, divisão interna organizada e ocupação parcial já consolidada —, mas também é expressamente reconhecida pela própria parte adversa, o que afasta qualquer dúvida razoável quanto à condição de possuidora da área pela parte ré.

Ademais, há elementos concretos que evidenciam a materialização dessa posse, tais como a implantação parcial do loteamento, com aberturas de ruas e estradas de terra pelo autor, que coincidem com o próprio
layout
do projeto de loteamento da requerida.

Ao lado da área em litígio a parte ré também já entregou uma área do loteamento consolidada com ocupações antigas (Condomínio Terra Selvagem), além da existência de empreendimentos vizinhos, inclusive aquele explorado pela parte autora (
Ácqua
Park Pantanal) fora da área litigiosa (com uma pequena parte dentro), todos inseridos em contexto territorial conhecido e estabilizado ao longo do tempo na região. Inclusive a área do parque está separada do restante da área por uma divisória, conforme se vê nas imagens de satélite juntadas.

Volto a consignar que a maior parte da área onde ocorre a exploração do parque temático não é objeto deste litígio, ainda que a parte autora traga ora ou outra essa alegação, como o fez na página 14 da impugnação. Os polígonos são distintos:

À esquerda a área do
Acqua
Park e à direita a área que a autora pretende. Neste cenário, a pretensão autoral de estender a proteção possessória a área significativamente superior àquela efetivamente comprovada — com base em fundamentos frágeis, contraditórios e, em parte, desvinculados do objeto litigioso — acaba por evidenciar a ocorrência de indevida ampliação da esfera de ocupação, em prejuízo da legítima possuidora.

Assim, reconhecida a posse da parte ré sobre a área remanescente, mostra-se juridicamente adequada a sua reintegração na posse da área não abrangida pela parte consolidada do parque há muitos anos e pelos lotes adquiridos pela autora, medida que, além de restabelecer o equilíbrio possessório, impede a consolidação de ocupação indevida sob o amparo de decisão judicial.

Não havendo preliminares ou questões pendentes para serem analisadas,
dou o feito por saneado
.

4 - Dos pontos controvertidos

Para o escorreito direcionamento da dilação probatória, fixo como pontos controvertidos de fato:

a) A real delimitação e extensão da posse fática exercida pelo autor: Se o autor detém a posse da integralidade de 21,15 hectares desde o ano de 2005/2014, conforme alega na inicial, ou se sua posse se restringe estritamente à parte consolidada do parque e aos 08 lotes adquiridos nos anos de 2022 e 2023 por meio dos Instrumentos Particulares de Compromisso de Compra e Venda firmados com a ré.

b) A ocorrência de esbulho pelo Autor (Pedido Contraposto): Se houve a invasão e expansão territorial irregular promovida pelo autor sobre 33.740 m2 do Setor 01, bem como a data exata em que teria ocorrido essa ocupação.

c) A natureza e qualificação da posse exercida pelas partes.

d) A existência, autoria e extensão de
eventual degradação
ambiental, bem como danos materiais.

e) A configuração de ato ilícito apto a gerar o dever de indenizar (responsabilidade civil por perdas e danos materiais e ambientais) pleiteado no pedido contraposto.

5 - Das provas

Sendo o juiz o destinatário das provas (art. 370 do CPC), verifico que a lide não se encontra madura para julgamento, demandando dilação probatória. Assim, para os esclarecimentos dos pontos controvertidos,
defiro a realização de inspeção judicial, bem como a produção de prova pericial, documental e testemunhal.

A juntada de novos documentos, deverá respeitar os rigores do art. 435 do CPC e oportunizado o contraditório à parte adversa no prazo de 15 (quinze) dias, depoimento pessoal das partes, oitiva de testemunhas e determino a realização de inspeção judicial.

A

produção de prova pericial será para levantamento de eventuais danos ambientais, materiais, análise de imagem de satélite e antropização da área e, eventualmente, limites, no entanto, somente será designado perito após a inspeção judicial.

Dispositivo

Diante do exposto:

1. Em razão da retificação do valor da causa,
INTIMO
a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao recolhimento da diferença das custas processuais,
sob pena de extinção do feito.

2. Com fundamento no art. 298 e art. 567 do Código de Processo Civil,
acolho parcialmente
o pedido formulado pela parte ré
Terrasel
Incorporadora Ltda e a fim de retificar a decisão liminar (Id. 219035603),
mantendo a proteção possessória (interdito proibitório)
tão somente sobre os 08 (oito) lotes objeto dos contratos de compromisso de compra e venda firmados entre as partes, a saber: Lotes 19, 20 e 21 e Lotes 53, 54, 55, 56 e 57, todos localizados no Setor 01 do loteamento, bem como sobre a pequena área ocupada pelo parque, empreendimento da parte autora, devidamente consolidada, até a cerca ou muro divisório que o separa do restante da área da ré.

3. Da mesma forma defiro, parcialmente o pedido liminar incidental formulado pela ré, para determinar a
REINTEGRAÇÃO NA POSSE
da área remanescente, não abrangida pela área do item 2;

4. DETERMINO que ambas as partes se abstenham de realizar novas construções, desmatamentos, intervenções ou quaisquer benfeitorias na área litigiosa, bem como alterar o estado fático do imóvel até ulterior deliberação judicial,
sob pena de aplicação de multa. Ressalto que apenas limpeza para proteção
contra fogo
, se necessário, estão autorizadas, desde que realizadas de acordo com a legislação ambiental.

5.
Em caso de descumprimento desta decisão, por qualquer das partes,
fica arbitrada
multa diária no valor R$ 1.000,00 (mil reais), limitada, por ora, ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC.

6.
Designo
inspeção judicial
para o dia
10.04.2026 às 07h
, nos termos 481 e ss. do CPC, cuja abertura ocorrerá no fórum desta Comarca junto à sala desta Vara Especializada de Direito Agrário.

7. Designo, ainda, audiência para tentativa de conciliação das partes para o mesmo dia 10.04.2026, às 15h,
nos termos

do art. 3o, § 3o do CPC, a se realizar na sala desta Vara Especializada de Direito Agrário.

Intimo
as partes neste ato.

Cumpra-se, expedindo o necessário”.

Em razões recursais (ID. 357378381), a parte agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida, ao reexaminar a liminar anteriormente deferida, restringiu indevidamente a proteção possessória inicialmente assegurada, embora permanecessem presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência. Afirma exercer posse sobre a área de 21,15 hectares descrita na inicial, aduz que a ameaça de turbação ou esbulho pelos agravados justifica a manutenção do interdito proibitório em sua extensão originária e sustenta a presença de risco de dano decorrente da imediata eficácia da decisão que determinou a reintegração da área remanescente.

Sobreveio decisão liminar recursal (ID.
357930372
), por meio da qual foi deferida a tutela recursal para atribuir efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento, a fim de sustar os efeitos da decisão agravada e restabelecer integralmente a tutela anteriormente concedida pelo Juízo de origem, determinando que os agravados se abstivessem de praticar atos de turbação ou esbulho na posse exercida pelo agravante sobre a área descrita na petição inicial, até ulterior deliberação. Na mesma decisão, foi dispensado o parecer ministerial, por se tratar de interesse individual disponível, de cunho patrimonial.

A parte agravada apresentou contrarrazões (ID. 362472388), nas quais sustenta, em síntese, que o agravo reproduz a narrativa da petição inicial sem enfrentar adequadamente a prova documental produzida na origem; que o agravante não demonstrou posse autônoma sobre a área remanescente do Setor 01; que os instrumentos negociais celebrados entre as partes evidenciariam, ao menos em tese defensiva, o reconhecimento da esfera possessória e dominial da primeira agravada sobre os lotes individualizados; e que documentos invocados pelo recorrente, a exemplo do CAR, não seriam bastantes para infirmar a conclusão adotada na decisão agravada. Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso, revogação da tutela recursal e condenação do agravante por litigância de má-fé.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo e com preparo recursal recolhido (ID.
357641386
).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
ALESSANDRO TARCÍSIO ALMEIDA DA SILVA, OABMT 4677-O.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES.
SEBASTI
Ã
O DE ARRUDA ALMEIDA
(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de
Agravo de Instrumento
interposto por
RICARDO GUILHERME NABOR ANTUNES ARGENTON DE ALMEIDA
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
2a Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá-MT
, nos autos da
Ação de Interdito Proibitório
n.
1123446-43.2025.8.11.0041
, por meio da qual, em reexame da tutela anteriormente deferida, foi mantida a proteção possessória apenas sobre fração delimitada da área controvertida, ao mesmo tempo em que se deferiu, em favor da parte ré, a
reintegração liminar da área remanescente
, além de se impor a ambas as partes a abstenção de novas construções, desmatamentos, intervenções ou benfeitorias no imóvel litigioso, sob pena de multa.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que:

a) a tutela anteriormente concedida deveria ser parcialmente retificada, para restringir a proteção possessória apenas aos lotes expressamente individualizados nos contratos firmados entre as partes;

b) a área remanescente não estaria abrangida pela posse juridicamente demonstrada pelo autor, razão pela qual seria cabível a reintegração liminar em favor da ré;

c) ambas as partes deveriam se abster de promover novas construções, desmatamentos, intervenções ou benfeitorias na área litigiosa, até ulterior deliberação judicial.

Consoante se extrai do decisum recorrido, a tutela possessória anteriormente concedida foi restrita aos lotes 19, 20, 21, 53, 54, 55, 56 e 57, todos situados no Setor 01 do loteamento, bem como à pequena área ocupada pelo parque, consolidada até a cerca ou muro divisório que a separa do restante da área atribuída à ré, deferindo-se, quanto ao mais, a reintegração liminar da posse em favor dos requeridos.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo agravante.

Da solução possessória adotada na origem e sua revisão recursal

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida reformou, em cognição sumária, a liminar anteriormente deferida, esvaziando a proteção possessória antes assegurada sobre a área descrita na inicial, embora permaneçam presentes os requisitos legais da tutela de urgência e da proteção possessória. Aduz que exerce posse sobre a área de 21,15 hectares, integrante da denominada “Fazenda
Cuyapuã
” e que a ameaça de esbulho ou turbação pelos agravados autoriza a preservação da medida inicialmente concedida.

Os agravados, por sua vez, argumentam que o recurso não trouxe elementos novos, que o agravante não ostenta posse legítima sobre a área remanescente, e que a documentação acostada nos autos originários indicaria a posse e a titularidade da primeira agravada sobre a área litigiosa, razão pela qual postulam o desprovimento do recurso e a revogação da tutela recursal.

Pois bem.

A controvérsia recursal demanda, antes de tudo, a precisa delimitação do âmbito cognitivo próprio deste agravo de instrumento. Não se cuida, aqui, de solver em definitivo a disputa atinente à melhor posse, à exata natureza jurídica da ocupação exercida pelas partes, tampouco de definir, em caráter exauriente, a titularidade dominial da área litigiosa ou os fundamentos materiais subjacentes à controvérsia possessória. A
devolutividade
recursal se limita à aferição do acerto ou desacerto da decisão interlocutória agravada, proferida em sede de cognição sumária, isto é, à verificação da existência, ou não, de suporte jurídico-processual bastante para a alteração da tutela possessória até então vigente e para o deferimento, em favor da parte ré, de provimento liminar
reintegratório
.

Essa delimitação não é meramente metodológica. Ela é essencial para preservar a adequada distinção entre o juízo de probabilidade, inerente às tutelas de urgência, e o juízo de certeza que somente poderá ser formado após regular instrução probatória. Sob essa perspectiva, o exame do presente recurso deve ser conduzido sem antecipação indevida do mérito possessório principal.

Assentada essa premissa, impõe-se destacar a diferença, juridicamente relevante, entre as tutelas possessórias em confronto na espécie.

A demanda originária foi proposta sob a forma de interdito proibitório, remédio possessório de caráter preventivo, cabível quando o possuidor, nos termos do art. 567 do Código de Processo Civil, tenha justo receio de ser molestado na posse. Trata-se, portanto, de tutela vocacionada a impedir a consumação da turbação ou do esbulho, resguardando o estado de fato até ulterior exame da controvérsia.

Noutro norte, dispõe o art. 561 do Código de Processo Civil que incumbe ao autor da ação possessória provar: a sua posse; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; e, conforme o caso, a continuação da posse, embora turbada, ou a perda da posse. Já o art. 562 do mesmo diploma autoriza a concessão liminar da tutela possessória quando a petição inicial estiver devidamente instruída, ao passo que o art. 300 do CPC, de aplicação geral às tutelas provisórias, exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Em tal contexto normativo, a substituição, ainda que parcial, de uma tutela possessória preventiva por uma tutela liminar
reintegratória
exigia, a meu sentir, demonstração particularmente segura dos requisitos legais atinentes à reintegração de posse, notadamente porque esta implica alteração concreta e imediata do estado possessório do bem litigioso.

A decisão agravada, todavia, não se limitou a reavaliar a extensão da proteção preventiva antes concedida. Ao acolher parcialmente o pedido contraposto formulado pela parte ré, avançou para deferir reintegração liminar de posse sobre a área remanescente, providência de natureza e alcance substancialmente diversos, porquanto apta a promover imediata modificação do quadro possessório então estabelecido.

E precisamente por isso a medida reclama exame mais rigoroso de seus pressupostos.

Segundo consta da decisão recorrida, o autor afirma exercer posse sobre área de 21,15 hectares, integrante da denominada “Fazenda
Cuyapuã
”, situada na Rodovia MT-351, zona rural de Cuiabá/MT. Ao reapreciar o quadro possessório, porém, a decisão agravada restringiu a proteção aos 8 lotes expressamente delimitados e à pequena área ocupada pelo parque, deferindo à parte adversa a reintegração da chamada área remanescente. Tem-se, portanto, não mera discussão abstrata sobre existência de posse, mas efetiva controvérsia acerca da extensão física da tutela possessória e da delimitação concreta da área submetida à proteção liminar.

Essa circunstância, por si só, já recomenda prudência, na medida em que evidencia quadro fático-documental ainda controvertido, incompatível com solução liminar de maior intensidade sem adequada segurança probatória.

Com efeito, embora os agravados sustentem que a documentação por eles apresentada seria suficiente para demonstrar a inadequação da tutela mais ampla pretendida pelo agravante, a controvérsia, tal como posta, não autoriza concluir, em sede de cognição sumária, que se achavam inequivocamente presentes os pressupostos específicos da reintegração liminar concedida na origem.

Sob esse enfoque, também merece relevo o fato de que os agravados não individualizam, com a precisão necessária, o momento em que o alegado esbulho sobre a área remanescente teria efetivamente se iniciado, dado que assume particular importância na aferição da atualidade e da plausibilidade da tutela
reintegratória
deferida em caráter liminar.

A própria longa relação estabelecida entre as partes, retratada nos autos por sucessivos instrumentos negociais e ajustes atinentes à utilização e à ocupação de frações da área, inclusive com autorização de uso pelo agravante de grande porção da área, torna menos nítida, ao menos neste estágio processual, a identificação do marco em que eventual ocupação teria extrapolado os limites admitidos e passado a ostentar feição possessória irregular.

Tal circunstância, longe de infirmar em definitivo a tese defensiva, apenas reforça que a extensão do alegado esbulho e sua exata conformação fática demandam valoração probatória mais aprofundada, incompatível com a concessão, nesta sede, de tutela
reintegratória
urgente fundada em cognição meramente sumária.

Na espécie, a ausência de demonstração segura desse marco temporal enfraquece, em juízo sumário, a concessão da reintegração liminar, sobretudo quando ainda subsiste debate relevante acerca dos limites da área efetivamente submetida à controvérsia possessória e da extensão objetiva da proteção postulada por cada litigante.

Dito de outro modo, mesmo à luz dos documentos apresentados por ambas as partes, não se mostra possível, nesta etapa processual, afirmar com o grau de segurança necessário que a área remanescente, tal como delimitada na decisão agravada, já se encontrava apta a ensejar, de plano, tutela
reintegratória
em favor da parte ré.

Em hipóteses análogas, esta Corte tem reconhecido que a ausência de delimitação precisa da área litigiosa, somada à fragilidade da prova inicial quanto à posse anterior e ao alegado esbulho, impede a concessão de liminar
reintegratória
, recomendando a prévia dilação probatória (TJMT, N.U 1043212-03.2025.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 15/04/2026,
publ
. DJE 22/04/2026).

Esse cenário se torna ainda mais sensível quando se observa que o embate argumentativo entre os litigantes recai, precisamente, sobre a suficiência, a cronologia e a aptidão probatória dos documentos apresentados. Os agravados afirmam que os elementos trazidos pelo agravante não bastam para demonstrar posse legítima sobre a integralidade da área de 21,15 hectares, pois muitos deles, como o CAR; relatório da Energisa; dentre outros, possuem data posterior à notificação extrajudicial. O agravante, em sentido oposto, sustenta que a documentação já colacionada é suficiente para justificar a manutenção da tutela possessória anteriormente concedida, reputando indevida sua reversão em momento antecedente à instrução exauriente.

Cumpre notar, ainda, que os agravados sustentam que o recurso, a par de reproduzir em larga medida a narrativa já expendida na inicial, não enfrenta de modo suficiente a prova documental por eles produzida na origem, notadamente o laudo técnico pericial de 25/08/2025, a Matrícula no 80.975, as 71 matrículas individualizadas dos lotes e os instrumentos negociais coligidos aos autos. Tal circunstância, longe de autorizar, por si só, conclusão definitiva em favor de qualquer dos litigantes, evidencia que a controvérsia possessória permanece fortemente dependente de valoração probatória mais aprofundada, incompatível com solução exauriente nesta sede de cognição sumária.

Ora, quando o próprio conjunto probatório inicial revela dissenso substancial acerca da extensão da área, do alcance da tutela possessória vindicada e da atualidade do alegado esbulho, a providência judicial mais consentânea com a natureza da tutela de urgência não é a brusca alteração do estado de fato, mas, sim, a preservação da situação possessória até então resguardada, de modo a evitar o agravamento do conflito e a inutilização prática da futura instrução.

É exatamente nessa perspectiva que se mostra adequada a orientação já sufragada na decisão liminar recursal, a qual, ao atribuir efeito suspensivo ativo ao agravo, privilegiou a manutenção do quadro possessório previamente protegido, em nome da contenção de danos e da preservação da utilidade do processo.

O risco de dano decorre da possibilidade de sucessivas alterações possessórias sobre imóvel rural litigioso, com potencial recrudescimento da animosidade entre as partes, agravamento da instabilidade fática e criação de situações de difícil reversão. A probabilidade de provimento, por sua vez, emerge da constatação de que a decisão agravada, ao deferir reintegração liminar da área remanescente, avançou para além do que o atual estado de instrução, ao menos por ora, permite sustentar com segurança.

Nessas circunstâncias, a manutenção do status possessório anteriormente protegido revela-se a solução mais prudente e juridicamente adequada, não porque importe reconhecimento definitivo da posse do agravante sobre toda a extensão por ele afirmada, mas porque, no atual estágio procedimental, representa a providência menos gravosa, mais estável e mais compatível com a exigência de cautela própria das tutelas provisórias.

Cumpre enfatizar, ainda, que tal conclusão não importa prejulgamento do mérito da ação originária. Não se está, aqui, afirmando quem é o verdadeiro possuidor da área, nem definindo, em caráter irreversível, os contornos da ocupação legítima. O que se proclama, tão somente, é que a reintegração liminar deferida na origem não se mostra, por ora, suficientemente escorada nos requisitos legais exigidos para tamanha modificação do estado possessório.

De igual modo, a preservação do quadro até então resguardado não dispensa, antes pressupõe, o prosseguimento regular da instrução no primeiro grau, ambiente próprio para o aprofundamento da controvérsia fática, documental e, se necessário, técnica.

Nesse mesmo rumo, reputo adequada a preservação da determinação cautelar constante da decisão agravada, no sentido de que ambas as partes se abstenham de realizar novas construções, desmatamentos, intervenções ou quaisquer benfeitorias na área litigiosa, sob pena de multa. Cuida-se de providência nitidamente conservativa, compatível com a solução ora adotada e plenamente ajustada ao poder geral de cautela, na medida em que impede a criação de fatos consumados e contribui para a estabilização do conflito possessório até ulterior deliberação.

De outro lado, embora os agravados também postulem a revogação da tutela recursal e a condenação do agravante por litigância de má-fé, não se extraem, neste momento processual e para os restritos fins deste agravo, elementos seguros o bastante para o acolhimento de tal pretensão sancionatória, a qual demanda apreciação mais detida do contexto fático-probatório e da própria evolução da controvérsia na origem. Assim, sem prejuízo de ulterior reexame pelo Juízo competente, inviável, por ora, o reconhecimento da má-fé processual vindicada.

Por oportuno, impende registrar que a presente deliberação ostenta caráter provisório e precário, podendo ser revista a qualquer tempo, à vista de novos elementos probatórios que venham a modificar o panorama ora examinado. Essa característica é inerente às tutelas de urgência e reforça, uma vez mais, que o pronunciamento recursal não esgota a controvérsia, nem limita a atuação futura do Juízo de origem na condução e no julgamento da demanda.

Em hipóteses como a dos autos, a reversibilidade prática da medida e a prudência judicial recomendam que se mantenha, por ora, a proteção possessória anteriormente concedida, deixando-se para a instrução probatória e para o julgamento da demanda originária a definição exauriente acerca da titularidade possessória e da exata delimitação da área controvertida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e restabelecer a tutela possessória anteriormente deferida em favor do agravante, sustando, por ora, os efeitos da decisão agravada (ID. 226224423 - processo originário), no ponto em que restringiu a proteção possessória e determinou a reintegração dos agravados na posse da área remanescente.

Fica mantida, por compatível com a presente deliberação, a ordem cautelar de abstenção de novas construções, desmatamentos, intervenções ou benfeitorias na área litigiosa, sob pena de multa, até ulterior deliberação judicial.

É como voto.

V O T O

EXMO.
SR.
DES. LUIZ OCT
Á
VIO O. SABOIA RIBEIRO
(
1o VOGAL
):

Desembargador Sebastião Almeida, recebi os memoriais
e
o voto de Vossa Excelência. Fiz a análise e chamou-me atenção especialmente a questão relacionada ao alegado dano coletivo.

Inclusive, ontem à tarde examinei rapidamente os autos e verifiquei que houve uma inspeção judicial realizada pela
D
outora Adriana

Sant'Anna
Coningham

na área.

Em razão desses aspectos, especialmente para melhor refletir acerca da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES

(
2o VOGAL
):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

SESSÃO DE 26 DE
MAIO DE 2026
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)
:

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ OCT
Á
VIO O. SABOIA RIBEIRO
(
1o VOGAL
):

Pedi de vista destes autos.

Contudo, após debates travados entre este julgador, o Desembargador Marcos
Regenold
e o Desembargador Sebastião de Arruda Almeida, acompanho o voto proferido pelo Desembargador Sebastião.

Faço apenas a ressalva de que nenhuma atividade poderá ser realizada na área em discussão, inclusive em observância ao que foi decidido em primeiro grau
, mantendo-se esse aspecto da decisão proferida pela Doutora Adriana Sant’Anna Cunningham, ponto que, inclusive, não foi objeto de irresignação recursal.

V O T O (ADENDO)

EXMO. SR. DES.
SEBASTI
Ã
O DE ARRUDA ALMEIDA

(RELATOR):

Perfeitamente, Desembargador.

Inclusive, incorporo essa ratificação de Vossa Excelência à conclusão do acórdão.

V O T O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES

(
2o VOGAL
):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026